Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001387-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIANA DE SOUZA SILVA, ANTÔNIO JOSE PINTO DA SILVA JUNIOR, VITORIA DA SILVA ANTUNES, A. S. D. S. I., DANIELA SALES DE ALMEIDA, ALESSANDRA FERNANDES
AGRAVADO: JOSE EDILSON DE ANDRADE, MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por JULIANA DE SOUZA SILVA e OUTROS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural com Pedido de Despejo em Sede de Tutela Provisória de Urgência e/ou Evidência Initio Litis c.c Indenização por Danos Materiais e Ato Ilícito n. 1003802-53.2021.8.11.0007, ajuizada em face de JOSE EDILSON DE ANDRADE, MARIA APARECIDA RIBEIRO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência/evidência para a expedição de mandado de despejo .
Aduzem que “Os agravantes são herdeiros de ANTÔNIO JOSÉ PINTO DA SILVA, sendo a agravante JULIANA DE SOUSA SILVA inventariante, e os quatro primeiros agravantes, herdeiros de ROSA MARIA DE SOUSA SILVA, sendo a agravante JULIANA DE SOUSA SILVA inventariante nomeada naquele processo de inventário, em substituição ao seu pai” - sic.
Anotam que “Os agravados são arrendatários no contrato de arrendamento rural firmado em 24 de janeiro de 2018, poucos meses antes da morte de Antonio José, cuja renda não foi paga aos agravantes nos anos de 2019 e de 2020, estes em sua totalidade, e no ano de 2021, até o presente momento” - sic.
Registram que “Em início do ano de 2018, com a saúde bastante debilitada, inclusive e especialmente em seu aspecto mental e cognitivo, e em crescente estado de oscilação mental, pediu que seus filhos lhe assinassem procurações com amplos poderes com o intuito de resolver pendências do inventário de sua falecida esposa Rosa Maria, já que era inventariante naquele momento” – sic, ressaltando, ainda, que “o Sr. Antônio tinha 69 anos no momento da assinatura do mencionado contrato, e com saúde fraca além de abalado emocionalmente, pactuou um contrato com total desequilíbrio sinalagmático, absolutamente leonino, beneficiando amplamente os agravados, e comprometendo decisivamente o patrimônio dos então herdeiros de sua extinta esposa Rosa, bem como de seus futuros herdeiros, Alessandra e Daniela, sendo necessário frisar que a idade do Sr. Antônio albergasse na época da assinatura do contrato as proteções estatuídas na Lei” – sic.
Por fim, apontam que no contrato de arrendamento há 07 cláusulas que colocariam em xeque o negócio entabulado, que a inadimplência reside na previsão de pagamento de 10 (dez) sacas de soja por hectare plantado, onde não houve qualquer quitação, e, ainda, que os agravados estariam explorando de forma ilícita a área, mediante a extração de madeira sem qualquer autorização ambiental.
Rebatem, ainda, os argumentos trazido à baila pelos agravados no juízo de origem, acerca do descumprimento do contrato por parte de seu pai.
Assim, por entenderem que “A probabilidade do direito dos agravantes é cabal, consistente no não pagamento da renda, fato este que não é contraposto na manifestação dos agravados, e na existência de legislação que prevê o despejo por falta de pagamento do arrendamento rural, plenamente aplicável ao caso concreto” – sic, sendo que o perigo do dano está no fato de que “estão desprovidos de fonte de renda muito significativa, com diminuição da capacidade financeira e das disponibilidades financeiras, trazendo empobrecimento ilícito e injustificado, sendo que a demora no provimento deixa os agravantes e seus familiares cada vez mais endividados e sem fruir o que é de direito” - sic, pugnam pela concessão da tutela recursal para que seja decreto o despejo vindicado.
Preparo comprovado no Id. 116769471.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que os recorrentes buscam o deferimento da tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel arrendado.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Nos termos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência é necessário que estejam presentes (I) a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, embora relevantes os argumentos, ao menos nesta fase de cognição sumária não se vislumbra qualquer irregularidade perpetrada e, também, não há demonstração de prejuízo de difícil ou impossível reparação que enseje a medida buscada, sobretudo porque a decisão agravada foi devidamente fundamentada na legislação que rege a matéria. Eis o seu teor:
“(...) A parte autora almeja a rescisão do contrato de arrendamento de imóvel rural, motivo pelo qual requereram, em sede de tutela de urgência, o despejo da parte requerida, considerando o descumprimento de cláusulas contratuais, abusividade de algumas cláusulas e o inadimplemento.
(...)
In casu, não se verifica a probabilidade do direito dos autores capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida.
A afirmação de inadimplemento é controversa, vez que lastreada em plantio de soja, o que demanda prova robusta para se averiguar as alegações apresentadas pelas partes.
No que tange ao descumprimento das cláusulas contratuais, como o fornecimento de máquinas agrícolas e de silo para a secagem da safra, tal fato também depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o que afasta o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA. - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300, do CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto no 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos o indeferimento da liminar é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000190268664001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Não estando presentes tais requisitos, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela antecipada pretendida. (TJ-MG - AI: 10000190156448001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 07/05/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)
Aliás, a parte autora argumentou sob a exceptio non adimpleti contractus ou exceção do contrato não cumprido por parte dos requeridos, sendo que os demandados, por sua vez, alegam de que a parte autora deixou de cumprir com suas obrigações contratuais e em razão disso a parte requerida assumiu dívidas referentes ao imóvel, de modo que a análise do pedido de tutela neste momento se mostra prematuro, por ser essencial uma maior instrução do feito para se chegar à verdade real.
Ademais, no que concerne o pedido de tutela de urgência incidental da parte requerida para a concessão de carta de anuência, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.
Em explicação, a parte requerida mencionou ser desnecessária a anuência, bem como trouxe a tona os artigos 52 e 53 do Decreto n° 56.566/66 que dispõe sobre o assunto.
Porquanto, a única menção a imprescindibilidade da anuência refere-se ao “prazo do penhor, nos casos de arrendamento, só poderá ultrapassar o prazo deste, se a isso aquiescer o arrendador” (art. 53 do Decreto n° 56.566/66). Principalmente em relação ao litígio travado nos autos, inconcebível determinar que a parte autora ânua por algo que ultrapassaria o prazo do arrendamento.
Sendo assim, há que se indeferir o pedido da parte requerida, haja vista a inexistência de elementos autorizados para a concessão da tutela incidental.
DISPOSITIVO
1) Pelas razões expostas no bojo desta decisão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, bem como INDEFIRO o pedido protocolado ao Id. 70582024. (...)”
Da leitura, denota-se a prudência do magistrado em observar que questão aventada em sede antecipatória confunde-se com o próprio mérito da demanda, sobretudo em razão da necessidade de dilação probatória, eis que, consoante se verifica dos autos que tramitam na origem, os agravados já se manifestaram e trouxeram novos contornos quanto a adimplência contratual .
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR QUEM DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Com efeito, ao cotejar os argumentos e provas até aqui produzidas, não há elementos suficientes que amparem, de plano, a rescisão do contrato, o qual se encontra em plena vigência, iniciado em 02.05.2011 e será encerrado em 30.09.2022. Em outros termos, é evidente que no caso em exame, a demanda exige maior dilação probatória, que se dará no curso da lide, na origem, para se averiguar quem de fato deu causa para o descumprimento do contrato.” TJ-MT 10169756820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)
Portanto, mais sensato aguardar o julgamento pelo colegiado, quando a Turma, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora